Tribunal: TCU
Processo: 014.017/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 27/3/2012 a 2/10/2014, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Marcelo Eduardo de Lima Nunes e Marcelo Eduardo de Lima Nunes Ltda. revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 27/03/2012 42,80 D 27/03/2012 362,11 D 30/03/2012 27,17 D 30/03/2012 100,03 D 27/04/2012 76,72 D 27/04/2012 890,84 D 12/06/2012 211,24 D 12/06/2012 483,30 D 14/06/2012 30,68 D 14/06/2012 358,48 D 27/07/2012 567,65 D 27/07/2012 1.279,79 D 23/08/2012 669,81 D 23/08/2012 1.309,95 D 23/08/2012 2,40 D 10/09/2012 2,40 D 10/09/2012 618,33 D 10/09/2012 1.028,90 D 08/10/2012 819,17 D 08/10/2012 1.867,50 D 08/11/2012 14,10 D 08/11/2012 1.899,56 D 08/11/2012 4.842,59 D 18/12/2012 9,72 D 18/12/2012 3.051,16 D 18/12/2012 19.529,23 D 30/12/2012 17,28 D 30/12/2012 2.875,43 D 30/12/2012 28.492,89 D 19/02/2013 394,41 D 19/02/2013 6.597,39 D 07/03/2013 979,50 D 07/03/2013 9.740,15 D 14/03/2013 16,80 D 14/03/2013 69,00 D 14/03/2013 25.059,22 D 08/04/2013 33,60 D 08/04/2013 1.766,75 D 08/04/2013 12.376,25 D 16/04/2013 1.185,85 D 16/04/2013 7.664,03 D 31/05/2013 3.660,43 D 31/05/2013 29.439,86 D 04/06/2013 14,40 D 04/06/2013 1.963,27 D 04/06/2013 17.646,54 D 01/07/2013 1.590,42 D 01/07/2013 8.412,54 D 02/07/2013 1.272,50 D 02/07/2013 15.614,60 D 26/07/2013 1.032,50 D 26/07/2013 7.339,48 D 29/07/2013 877,80 D 29/07/2013 13.281,20 D 30/08/2013 2.065,53 D 30/08/2013 5.923,58 D 01/10/2013 4.111,00 D 01/10/2013 9.387,05 D 02/10/2013 2.030,97 D 02/10/2013 6.112,17 D 12/11/2013 5.062,09 D 12/11/2013 16.650,23 D 06/12/2013 4.393,32 D 06/12/2013 19.770,33 D 30/12/2013 209,52 D 30/12/2013 4.783,95 D 30/12/2013 25.633,29 D 07/02/2014 2.324,30 D 07/02/2014 313,20 D 07/02/2014 24.270,50 D 28/02/2014 3.908,89 D 28/02/2014 104,68 D 28/02/2014 40.367,08 D 16/04/2014 4.847,47 D 16/04/2014 18.736,91 D 12/05/2014 2.885,71 D 12/05/2014 10.151,70 D 30/05/2014 2.640,56 D 30/05/2014 17.418,28 D 07/07/2014 2.952,49 D 07/07/2014 13.278,78 D 31/07/2014 3.546,60 D 31/07/2014 14.319,50 D 01/08/2014 491,74 D 01/08/2014 7.346,73 D 01/09/2014 2.116,15 D 01/09/2014 19.144,75 D 09/09/2014 516,71 D 09/09/2014 8.431,44 D 01/10/2014 1.338,30 D 01/10/2014 20.198,80 D 02/10/2014 450,89 D 02/10/2014 8.776,69 D 31/07/2018 875,00 C 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar-lhes multas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertá-los de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Paraná, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.